Tribunal: TJBA
Processo: 8006697-30.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006697-30.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANUBIA VALERIA DA CONCEICAO BISPO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 132 E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. QUEDA DE CRIANÇA DE 1 ANO DE IDADE DE APROXIMADAMENTE 5 METROS. GENITORA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO MODERADO (GLASGOW 11). NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM SALA VERMELHA E REGULAÇÃO NEUROCIRÚRGICA. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ART. 28, II, DO CP. ACTIO LIBERA IN CAUSA. INCIDENTE DE INSANIDADE NÃO CONCLUÍDO. PRESUNÇÃO DE IMPUTABILIDADE. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REAÇÃO EMOCIONAL DIANTE DA POSSÍVEL PERDA DA GUARDA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1194/STJ. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA DESCENDENTE (ART. 61, II, “E”, CP). COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ART. 67 DO CP. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposta por DANÚBIA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO BISPO, contra a sentença de id
105056577
(sentença proferida em 07/04/2026 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA), nos autos da Ação Penal nº
8006697-30.2023.8.05.0146
, que a condenou como incursa nas penas dos artigos 132,
caput,
e 329,
caput
, ambos do Código Penal, e impôs-lhe a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em seguida substituída por prestação de serviço à comunidade, pelo período da pena, na forma indicada pelo Juízo da execução, além de 10 (dez) dias-multa.

2. A inicial acusatória narrou, em suma, que, no dia 10 de maio de 2023, por volta das 23h, na Orla de Juazeiro/BA, Danúbia Valéria da Conceição Bispo foi presa em flagrante por expor a vida ou a saúde de sua filha com 1 (um) ano de idade a perigo direto e iminente e por opor-se, mediante violência, à atuação policial. Conforme apurado, a acusada estava na orla com a filha Ester e teria ingerido bebida alcoólica, descuidando do dever de vigilância, o que resultou na queda da criança de uma altura de aproximadamente cinco metros. A menor foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Traumas, sem lesões aparentes, pois a queda foi amortecida por plantas no local. Ao ser abordada pelos policiais, que haviam sido acionados para atender a ocorrência, a denunciada, em visível estado de embriaguez, passou a proferir ofensas contra a equipe e a causar tumulto. Quando um policial tentou contê-la, ela tentou mordê-lo, sendo necessário o uso de algemas. Em seguida, foi dada voz de prisão e a conduzida à delegacia.” (id
10505519
0)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão consistem em saber: a) a absolvição quanto ao delito do artigo 132 do Código Penal por ausência de dolo de perigo, fragilidade de provas e existência de dúvida sobre a higidez mental; b) a absolvição quanto ao delito de resistência por insuficiência probatória e ausência de dolo específico; c) subsidiariamente, a desclassificação da resistência para a contravenção de vias de fato; e d) quanto à dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua preponderância sobre a agravante de crime contra descendente, com a fixação da pena no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

6. A materialidade delitiva referente ao crime previsto no art. 132 do Código Penal revela-se sobejamente comprovada pelo conjunto probatório documental e pericial coligido aos autos. O auto de prisão em flagrante descreve a dinâmica dos fatos imediatamente após a ocorrência, sendo corroborado pelos registros de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo prontuário hospitalar da menor, os quais evidenciam a gravidade da situação clínica apresentada. O laudo de exame de lesões corporais atesta que a vítima, criança de apenas 1 (um) ano de idade, sofreu traumatismo cranioencefálico moderado, com pontuação 11 na Escala de Coma de Glasgow, índice que indica rebaixamento do nível de consciência e risco neurológico relevante, além de escoriação na região frontal com hematoma associado. Consta, ainda, a necessidade de internação em sala vermelha para monitorização neurológica contínua, realização de tomografia de crânio e de outros segmentos corporais, bem como regulação para avaliação por especialista em neurocirurgia, diante da inexistência de neurocirurgião de plantão na unidade hospitalar. Esses dados clínicos evidenciam que a queda de aproximadamente 5 (cinco) metros de altura, em local elevado e desprovido de proteção física, não representou risco meramente hipotético ou presumido, mas situação concreta, real e imediata de perigo à vida e à integridade física da menor. O tipo penal do art. 132 do Código Penal exige perigo direto e iminente, de natureza concreta, o que restou amplamente demonstrado pela necessidade de intervenção médica especializada e pela gravidade potencial do traumatismo craniano diagnosticado.

7. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, aliados à própria admissão da acusada em sede policial, confirmam que ela se encontrava na orla marítima com a filha e que havia ingerido bebida alcoólica no momento dos fatos. A dinâmica descrita nos autos indica que a genitora se afastou da criança em local sabidamente perigoso, permitindo que esta permanecesse próxima à borda de um cais elevado, circunstância que culminou na queda.

8. Quanto ao elemento subjetivo, o delito em questão é doloso, admitindo-se o dolo eventual. A caracterização do dolo eventual pressupõe que o agente, embora não queira diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. Ao ingerir bebida alcoólica e descuidar da vigilância de criança de tenra idade em ambiente de risco acentuado, a acusada anuiu conscientemente com a possibilidade de gerar situação de perigo direto e iminente. A posterior tentativa de socorro não descaracteriza o dolo antecedente, uma vez que a consumação do crime ocorre no momento da exposição ao perigo.

9. A embriaguez voluntária, admitida pela própria ré na fase inquisitorial, não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo eventual, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. Incide, no caso, o princípio da
actio libera in causa
, segundo o qual o agente que voluntariamente se coloca em estado de alteração da consciência responde pelos atos praticados nessa condição, especialmente quando previsíveis as consequências da conduta assumida.

10. No que se refere ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal), embora haja prova de que a acusada proferiu ofensas verbais e esboçou tentativa de mordida contra policial militar, a análise do contexto fático revela circunstâncias que afastam o dolo específico exigido pelo tipo penal. O crime de resistência tutela a regularidade da Administração Pública, exigindo que o agente atue com vontade consciente de opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. No caso, os elementos probatórios indicam que a reação da ré ocorreu em momento de intenso abalo emocional, imediatamente após o acidente envolvendo sua filha e diante da informação de possível acionamento do Conselho Tutelar para afastamento da menor. A conduta, embora reprovável e inadequada, mostrou-se instintiva e desorganizada, decorrente de estado de desespero e exaltação emocional, não se evidenciando finalidade deliberada de impedir ou frustrar a atuação policial, como mencionados pelos próprios policiais durante a instrução criminal. Ausente o dolo específico de oposição ao ato legal, resta descaracterizado o tipo penal do art. 329 do Código Penal, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

11. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

12. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal consideradas neutras.

13. Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). A ré, ainda que revel em juízo, admitiu em sede policial estar no local com a filha e ter ingerido bebida alcoólica, contribuindo para o esclarecimento da dinâmica fática. Nos termos do Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea é apta a ensejar atenuação da pena independentemente de ter sido utilizada como fundamento exclusivo da condenação, desde que tenha colaborado para a apuração dos fatos, ainda que parcial.

14. Concorre, todavia, a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra descendente, circunstância objetiva vinculada à condição da vítima. No concurso entre atenuante e agravante, aplica-se o art. 67 do Código Penal, segundo o qual a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas relacionadas aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente e à reincidência. A confissão espontânea possui natureza subjetiva e se relaciona à personalidade do agente, enquanto a agravante do crime contra descendente possui caráter objetivo.

14.1. Considerando que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, e diante da vedação expressa contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a solução juridicamente adequada é a compensação integral entre a agravante e a atenuante, mantendo-se a pena provisória no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção.

15. Inexistindo causas especiais de aumento ou de diminuição na terceira fase, torna-se definitiva a reprimenda no mínimo legal, preservando-se a coerência do sistema trifásico de aplicação da pena e a observância dos entendimentos consolidados dos Tribunais Superiores.

16. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Defesa.

IV. Dispositivo.

23.
RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para

afastar a condenação pelo delito de resistência (art. 329 do CP),
e
reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) quanto ao crime de expor a perigo a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP)
, redimensionando a pena do referido delito de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, para
03 (três) meses de detenção,
mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8006697-30.2023.8.05.0146
,
em que é apelante
DANÚBIA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO BISPO
e apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça